Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. 1a E 3a FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas e falsificação de documento público, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória ou ausência de dolo na conduta, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. Prescindível a realização de prova pericial quando a falsificação foi demonstrada por outros meios de prova.
3. Quando utilizada a quantidade e a natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável o seu emprego na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, uma vez que constitui bis in idem.
4. Os efeitos da alteração da fase dosimétrica devem ser estendidos a todos os corréus que se encontram na mesma situação processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.